Tribunal: TJSP
Processo: 1054929-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação monitória. Contrato de prestação de serviços para atendimento médico-hospitalar aos associados do requerido. R. sentença que, acolhendo parcialmente os embargos monitórios, julgou parcial em parte a ação. Apelo da Associação requerida/embargante, guerreando, apenas, a distribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência que deve ser integralmente carreada à recorrente, nos termos do

Ementa:
Ação monitória. Contrato de prestação de serviços para atendimento médico-hospitalar aos associados do requerido. R. sentença que, acolhendo parcialmente os embargos monitórios, julgou parcial em parte a ação. Apelo da Associação requerida/embargante, guerreando, apenas, a distribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência que deve ser integralmente carreada à recorrente, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da embargante/acionada.